Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708803-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANA GALESI FONSECA, FABIO STARACE FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, ANDERSON BARBOSA IRINEU, ODEILDE PEREIRA DA ROCHA IRINEU, VALMIR CARLOS PINTO, CELIA MARIA ROSA PINTO, MATEUS DA SILVA ROCHA, IRIS FERNANDES DE OLIVEIRA, LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA, ANA LUIZA MACIEL MACHADO, AREOVALDO DE ALBERNAZ, MAURICELIA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26199989) opostos por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA GALESI FONSECA em face de ANDERSON BARBOSA IRINEU E OUTROS, ante Acórdão (ID 25909116) que, nos autos das 2 (duas) Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos e deu parcial provimento ao apelo da parte Embargada. Intime-se a parte Embargada, ANDERSON BARBOSA IRINEU E OUTROS, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 28 de junho de 2021 14:09:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador